Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-10.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704621-10.2022.8.07.0017 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA ELAINE DE SOUZA, ANDERSON JORGE DIB APELADO: ANDERSON JORGE DIB, LUCIA ELAINE DE SOUZA D E S P A C H O Concedo à Apelante LUCIA ELAINE DE SOUZA o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça requerida no recurso, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator